Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701537-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TATIANA LISBOA FREDERICO DRUMOND CHAGAS AGRAVADO: MOEBIUS CAFE LTDA - ME, CAIO FERNANDES MOURA DA FONSECA, THIAGO FERNANDES DA SILVA, AC POKE RESTAURANTE LTDA, LILIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, MONICA GUIRADO DOS REIS, HENRIQUE ROCHA DESPACHO ID 31041385. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.